Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714514-92.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIVAN ROCHA DO VALE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 39687872, transcorreu in albis o prazo para a defesa de ELIVAN ROCHA DO VALE apresentar as razões de apelação. Considerando a sua representação por advogada particular, INTIME-SE novamente o apelante para apresentar as razões recursais, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de RACHEL MELLO, OAB/DF 55.100, causídica que subscreveu o termo de apelação (ID 39226235). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora